Tribunal: STJ
Processo: 0245305-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1016754 - GO (2025/0245305-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO.
OMISSÃO,

HABEAS
CORPUS
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está
vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos
vícios previstos no
do Código de Processo Penal – ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se verifica no caso dos
autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 65755bb0-8e74-4a9b-9bda-84f78e35b31f

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1016754 - GO (2025/0245305-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO.
OMISSÃO,

HABEAS
CORPUS
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está
vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos
vícios previstos no
do Código de Processo Penal – ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se verifica no caso dos
autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por VAGNER MIRANDA MELO
contra acórdão de e-STJ fls. 174/179, no qual a Sexta Turma negou provimento ao seu
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
Documento eletrônico VDA51602029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f48d7594-3c63-4f0f-ab35-c5fd9c149e0b

remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão
embargado, sustentando que a "ausência de enfrentamento dos precedentes
colacionados, cujos fundamentos conduzem inegavelmente à mesma conclusão no caso
" (e-STJ fl. 185).
vertente
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas
somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com
o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS
REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão de
rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
Documento eletrônico VDA51602029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f48d7594-3c63-4f0f-ab35-c5fd9c149e0b

desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto caráter
protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para
apreciação do recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.091.737/SC,
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA. SÚMULA
N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE APURAÇÃO
MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em perfeita
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a título de
contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria decidida em seu
desfavor, circunstância não admitida nos embargos de declaração.
[...] (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.262.169/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando à garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões
habeas corpus
criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, assentou que "a Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
ilegal
julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
Outrossim, entendeu-se que não haveria como superar, no caso, o óbice
aplicado, tendo em vista a ausência de flagrante ilegalidade a atrair a concessão da
ordem de ofício, principalmente porque o exame da controvérsia demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
.
inviável no habeas corpus
Documento eletrônico VDA51602029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f48d7594-3c63-4f0f-ab35-c5fd9c149e0b

No caso, o que realmente pretende a defesa com a oposição dos aclaratórios
é o novo julgamento da causa, porquanto insatisfeita com o resultado aqui obtido,
providência inadequada na via eleita, mormente quando não se verificam as apontadas
ilegalidades no acórdão embargado.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, pois
não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos vícios
a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por decorrência, a
conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente proferido.
Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA51602029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f48d7594-3c63-4f0f-ab35-c5fd9c149e0b

2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa ao
citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão judicial
não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51602029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f48d7594-3c63-4f0f-ab35-c5fd9c149e0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.016.754 / GO
Número Registro: 2025/0245305-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00756596520028090051
01069464620028090051
1069464620028090051
51643380620258090000
756596520028090051
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE PEREIRA LOPES
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
CORRÉU
: DIVINO COSTA DA SILVA
CORRÉU
: ALEX RAMOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51873492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: 1af5cea4-6654-42d2-a2ce-2926447b3bfe

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: 1af5cea4-6654-42d2-a2ce-2926447b3bfe